Tribunal: STF
Processo: ARE 1550429
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 129, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL— ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO - PRELIMINARES - NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL - INOCORRÊNCIA - SUSPEIÇÃO NÃO DEMONSTRADA - LAUDO PERICIAL APÓCRIFO - MERA IRREGULARIDADE - NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - VÍCIO INEXISTENTE - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - PENAS-BASE - REDUÇÃO - CONFISSÃO ESPONTÃNEA - DELAÇÃO PREMIADA - RESTITUIÇÃO DE BENS E ARMA DE FOGO - CUSTAS PROCESSUAIS. - Ausente qualquer indício de suspeição da autoridade policial, não há falar em nulidade. - A ausência de assinatura do laudo pericial pelo perito responsável trata-se de mera irregularidade e não causa nenhum vicio ao processo. - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva e de fundamentação, se as matérias alegadas restaram devidamente analisadas e rejeitadas na decisão primeva, tendo o ato decisório observado a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF188). - A Lei 9.296196 não exige a transcrição integral dos diálogos interceptados, com autorização judicial, até mesmo por ser contraproducente transcrever conversas que não guardem relação com os fatos delituosos em apuração, bastando a degravação literal daquilo em que se apoiou a denúncia. - Demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, impõe-se a manutenção das condenações. - De acordo com a Lei 12.850/1 3, "considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional", o que ocorreu no presente caso. e - Havendo dúvidas quanto á participação de um dos acusados no crime de organização criminosa, deve ele ser absolvido. - Se algumas das circunstâncias judiciais foram analisadas de forma equivocada na sentença, impõe-se a redução das penas-base. - Tendo o acusado confessado a prática do crime em sede policial, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea. - Para que o acusado seja beneficiado pela delação premiada, é necessário que ele colabore tanto com a investigação policial quanto o processo criminal, devendo, portanto, ratificar o que disse em ambas as fases da persecução penal. - Havendo provas de que os bens foram adquiridos com recursos obtidos pela atividade criminosa, impossível torna-se a restituição. - Restando demonstrado que, ao tempo dos fatos, era legitima a posse do requerente, quanto à arma de fogo apreendida, impõe-se, a restituição do referido artefato, condicionada à apresentação do certificado atualizado e válido. - Provada a hipossuficiência de alguns apelantes, deve lhes ser concedida a suspensão do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal. 



    Consta dos autos que WAGNER DINIZ CALDEIRA e WAGNER FRANÇA CALDEIRA foram condenados, respectivamente, o primeiro pela prática do crime previsto nos art. 2°, § 2°, da Lei 12.850/13 e art. 1°, § 1°, I, da Lei 9.613/98, às penas de 13 anos de reclusão, em regime fechado, e 75 dias-multa; o segundo pela prática dos crimes previstos no art. 2°, § 2°, da Lei 12.80/13, art. 155, § 4°, II e IV, do CP e art. 1°, § 1°, I, da Lei 9.613/98, às pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, e 105 dias-multa (Doc. 94).



    Interpostos recursos de Apelação, o TJMG deu parcial provimento aos recursos para (Doc. 129, fl. 93-94):



    D) absolver WAGNER DINIZ CALDEIRA quanto á prática do - crime previsto no art. 2º , § 2º , da Lei 12.850113, reduzir-lhe as penas referentes ao delito de lavagem de dinheiro para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final semana, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como a fim de restituir a arma de fogo apreendida, condicionada á apresentação do certificado atualizado e válido;



    E) Reduzir as penas de WAGNER FRANÇA CALDEIRA para 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo e; 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 137).



    Os acusados, então, interpuseram Recursos Extraordinários, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    WAGNER DINIZ alega a existência de afronta aos arts. 5º, LIV e 93, IX, CF/1988 (Docs. 142 e 145).



    Nas razões recursais, aduz, em suma, que “há duas versões dos fatos, uma oriunda dos relatos da vítima e outra dos réus, ambas contraditórias. As duas versões são plenamente possíveis de terem ocorrido, restando impossível formar um juízo de certeza acerca da materialidade e autoria dos fatos, sendo a absolvição do recorrente medida imperativa, em reconhecimento e aplicação ao festejado princípio in dúbio pro réu”(Doc. 145, fl. 96).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.



    A seu turno, o réu WAGNER FRANÇA sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XVI e 93, IX, da CF/88 (Doc. 151).



    Alega que “a r. sentença condenatória de-vício insanável decorrente da ausência de análise de tese defensiva, a configurar inadmissível cerceamento de defesa, em observância ao que dispõe o art. 93, IX, do CPP” (Doc. 151, fl. 29).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos extraordinários ao fundamento de que “os recorrentes não demonstraram a existência da repercussão geral no caso dos autos, requisito indispensável ao seguimento dos recursos manejados, nos termos dos artigos 102, §30, da Constituição Federal, e 1.035, §21 , do Código de Processo Civil” (Doc. 156, fl. 3).



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a incidência dos referidos óbices processuais (Docs. 163 e 164).



    É o relatório. Decido. 



    Por oportuno, analisarei os recursos conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos de WAGNER DINIZ para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 145, fls. 86-93):



    1.2.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    [...]



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe colacionar o entendimento de autores de renomado saber sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência.



    [...]



    A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, previstos nos artigos já mencionados da Constituição Federal e do Pacto de São José da Costa Rica. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal e pelo Pacto de São José da Costa Rica, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, déste modo, insegurança jurídica. 



    [...]



    A discussão travada no corrente apelo extraordinário "não demanda valoração probatória, mas interpretações de regras legais sobre admissibilidade da prova, o que não é vedado em sede de recurso extraordinário", de modo que, não há o óbice da Súmula n° 279 desse Pretório Excelso.



    Além disso, mister se faz ponderar, que qualquer entendimento jurisprudencial ou súmula que limite ou restrinja o direito de qualquer pessoa de recorrer as instâncias superiores fere de morte o Pacto de São José da Costa Rica, que assim prevê: [...]



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, o recorrente WAGNER FRANÇA não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, do mesmo modo, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:  



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).



    Além disso, estes foram os fundamentos utilizados pelo TJMG para, afastando as preliminares, manter a condenação dos réus (Doc. 129, fls. 7-72):



    PRELIMINARES: 



    Preliminar de nulidade do laudo pericial "LAB-LD", elaborado pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro Arguiu a Defesa de Wagner Diniz e Wagner França preliminar de nulidade do laudo pericial de f. 6291662, tendo em vista a ausência de assinatura do perito responsável. Data venia, razão não assiste á Defesa. Isso porque, em que pese o referido laudo se encontre apócrifo, a meu ver, a ausência de assinatura do perito responsável trata-se de mera irregularidade e não causa nenhum vício ao processo. Ressalte-se, ainda, que á f. 662 há indicaçâo de que o relatório foi elaborado pela "Equipe de Análise LAB-LD", cJm o posterior "de acordo" do Delegado de Polícia Dr. Renato de Araújo Cardoso, coordenador do setor em que o laudo foi realizado. Além disso, o laudo foi devidamente registrado com numeração sequencial quando de sua realização por perito competente, constando,também, a data em que a - perícia foi realizada, o que o torna eficaz. 



    [...]



    Desse modo, REJEITO A PRELIMINAR defensiva. 



    Preliminar de suspeição dos Delegados de Polícia que assinaram o despacho de indiciamento Preliminarmente, suscitou a Defesa de Wagner Diniz e Wagner França a existência de vício processual, em razão da suspeição dos Delegados de Polícia Dr. Thiago Gomes Ribeiro e Dr. Felipe Capute, os quais possuíam uma animosidade com Wagner Diniz, iniciada após este publicar na imprensa artigos que teriam ofendido a honra daqueles. A meu ver,a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a ilustre Defesa não logrou êxito em comprovar que referidas Autoridades Policiais agiram de forma tendenciosa ou parcial na condução do inquérito, tampouco que os depoimentos destas foram prestados com intuito de prejudicar os acusados. 



    Ademais, todos os elementos de prova colhidos na fase extrajudicial foram submetidos ao contraditório quando da colheita das provas pelo Juízo a quo, observando-se o direito pleno dos réus à ampla defesa. 



    [...]



    Preliminar de nulidade da sentença, em razão da ausência de análise de tese defensiva 



    Arguiu a Defesa de Wagner Diniz e Wagner França, em preliminar, a nulidade da sentença pelo não enfrentamento de tese defensiva sustentada nas alegações finais, referente ao pedido de absolvição quanto à prática do crime previsto no art. 10, § 1 0 , da Lei 9.613/98, por atipicidade da conduta, ao argumento de que deveria se aplicar o princípio da consunção, uma vez que a disposição dos bens supostamente subtraídos seria mero exaurimento do delito de furto. 



    Contudo, examinando detidamente os autos, vejo que razão não lhe assiste. 



    É que, de uma simples análise da sentença recorrida, pode-se perceber que o d. Juiz a quo, acolhendo expressamente tese contrária àquela apresentada pela da Defesa, rejeitou o pedido, ainda que de maneira implícita. A meu ver, in casu, a abordagem feita pelo sentenciante é suficiente para considerar-se suprida a exigência de fundamentação contida no ad. 93, IX, da Constituição da República de 1988. 



    [...]



    Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas Ainda em sede preliminar, a Defesa de Wagner Diniz e Wagner França alegou que o fejto padece de nulidade, em razão da inexistência de decisão autorizativa da interceptação telefônica. Já o Defensor de Marco Antônio alegou ser nula a interceptação telefônica por falta de sua integral degravação e pela ausência de perícia nas vozes dos interlocutores. Mais uma vez, não lhes assiste. Como é cediço, para se reconhecer a nulidade é necessário demonstrar o prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o qual não foi abordado pelos recorrentes. 



    Inicialmente, registro que, ao contrário do qie alegado pelos Defensores de Wagner Diniz e Wagner França, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, conforme decisões de f. 52153, 62163, 74175, 87/88, 98/99 e 109 do apenso de n °11. Noutro giro, a Lei 9.296196 não exige a trans&ição integral dos diálogos interceptados, até mesmo por ser contraproducente transcrever conversas que não guardem relação com os fatos delituosos em apuração, bastando a de gravação literal daquilo em que se apoiou a denúncia. 



    [...]



    A materialidade dos delitos restou demonstrada através dos boletins de ocorrência (f. 31138, 7021709, 711/715,7171720 e 193311938), relatórios de interceptação telefônica (f. 1631203 e 235/267), cópias de escrituras, procuração e certidões imobiliárias (f. 3871403), relatório do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (f. 6291662), relatórios policiais (f. 1391156, 6631680, 7561766 e 7971807), declarações de imposto de renda (f. 5271582), auto de apreensão (f. 7221723) e pela prova 1 oral colhida



    [...]



    Do mesmo modo, os diálogos interceptados comprovam que Wagner França arquitetou o roubo que aconteceria na empresa Prosegur, onde exercia a função de vigilante, possuindo posição de destaque dentro do grupo criminoso: 



    [...]



    À evidência, os apelantes Saulo, Jeiferson, Marcos Antônio e Wagner França, juntamente com outros indivíduos, aderiram permanentemente, a um grupo estável, organizado com o propósito de praticar crimes patrimoniais, cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, conforme se infere dos depoimentos acima transcritos e das interceptações telefônicas realizadas. O delito de organização criminosa armada, nesse contexto, está suficientemente demonstrado, como ensina a melhor jurisprudência: 



    [...]



    O que há, na verdade, é a comprovação de que_Wagner Diniz, genitr de Wagner França, adquiriu vários bens após a prática do crime de furto narrado na denúncia, pagando em espécie, não havendo qualquer informação no feito, seja por prova testemunhal ou pelas interceptações telefônicas, no sentido de que ele estivesse associado aos corréus para praticar delitos patrimoniais. 



    [...]



    Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios apurados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que Wagner França e Guilherme, mediante abuso de confiança e em concurso de pessoas, praticaram efetivamente o crimeFde furto narrado na denúncia, sendo a manutenção das condenações a medida que se impõe. 



    [...]



    Dessa forma, dúvidas não há de que, após a subtração da quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) da empresa Prosegur, por Guilherme e Wagner França, este e Wagner Diniz passaram a adquirir bens para, doIoamente, "lavar" o dinheiro subtraído da vítima, transformando-o em 'ativos lícitos". 



    A propósito, não se mostra verossímil que Wagner Diniz guardasse cerca de trezentos mil reais em sua residência e que emprestasse parte do dinheiro para Wagner França adquirir diversos bens, com pagamento em espécie, concidentemente, após o furto narrado na denúncia, praticado pelo filho, estando as notas, ainda, em pacotes, envoltas por uma espécie de "cinta", semelhante à usada pela empresa de transporte de valores. Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios apurados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que Wagner Diniz e Wagner França praticaram efetivamente o crime de lavagem de dinheiro narrado na denúncia, sendo a manutenção das condenações a medida que se impõe



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente